Tribunal: TJES
Processo: 5008871-95.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008871-95.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISAQUE DE ASSUNCAO YAKEL

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008871-95.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISAQUE DE ASSUNCAO YAKEL

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

Advogado do(a) PACIENTE: ALEXSANDRE BELARMINO - ES29108-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL – RÉU FORAGIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, n
ão falar em ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. 2 – Resta afastada a tese falta de contemporaneidade da segregação cautelar, uma vez que a decisão proferida respeitou a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, e diante do fato do réu se encontrar foragido. 3. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008871-95.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISAQUE DE ASSUNCAO YAKEL

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

Advogado do(a) PACIENTE: ALEXSANDRE BELARMINO - ES29108-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Isaque de Assunção Yakel,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste na ausência de fundamentação idônea para o decreto da prisão preventiva, bem como pela inexistência de contemporaneidade para a manutenção da custódia preventiva.

O Magistrado condutor da ação penal que decretou a prisão preventiva mediante os seguintes termos:

“
Verifico dos autos, que o patrulhamento tático da Polícia Militar avistou uma motocicleta com placa dobrada estacionada e passou a averiguar com moradores locais sobre a sua : propriedade, quando receberam informações de onde residia o proprietário e que ele estaria no interior escondido.

Os policiais fizeram cerco na residência e se depararam com a pessoa de Roni da Silva Santos, com um capacete em mãos, o qual já foi denunciado pelos mesmos fatos em outra ação penal, onde também residia o acusado ISAQUE e, no interior da residência, lograram êxito em apreender expressiva quantidade e natureza de entorpecente, bem como 01 (uma) balança de precisão.

Entretanto, os fatos ocorreram em 16/03/2017 e o acusado ISAQUE encontra-se foragido até a presente data.

Não bastasse isso, o réu ISAQUE já foi condenado por roubo majorados nos autos das ações penais n'001165-45.2008.8.080022 e 0001166-27.2008.8.08.0022.

Assim sendo, presente o requisito da garantia da ordem pública, DECRETO A PRISAO PREVENTIVA do denunciado ISAQUE DE ASSUNÇAO YAKEL, com fundamento nos arts. 312 e 313,a mbos do Código de Processo Penal.

Expeça-se mandado de prisão com data de validade até 15 de março de 2037.

Notifique-se o acusado por edital.

Não havendo manifestação, abra-se vista dos autos a Defensoria Pública Estadual para apresentar resposta a acusação.”

Inicialmente, o impetrante alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea e de contemporaneidade.

Em que pesem os argumentos ventilados, não vejo como prosperar.

No que se refere à ausência de fundamentação, verifica-se que a decisão proferida pautou-se na existência dos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, além da necessidade de garantia da ordem pública, haja vista que o paciente possui duas condenações em seu desfavor.

Soma-se a isso, o fato do réu estar foragido, o que também torna o decreto prisional contemporâneo, já que passou 7 anos foragido.

O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que a contemporaneidade não está vinculada à época em que o crime foi praticado, mas sim da verificação da necessidade no momento da decretação. Vejamos:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA E ESTELIONATO. INOCORRÊNCIA DOS DELITOS E ASSINATURA DE TERMO DE DESISTÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. QUESTÃO SUPERADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVANTES FORAGIDOS. NECESSIDA DA PRISÃO AFERÍVEL NO MOMENTO DE SUA DECRETAÇÃO. AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVANTES QUE MUDARAM DE COMARCA E PERMANECEM EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO MANDAMUS COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 4.
O mandado de prisão não foi cumprido, encontrando-se os agravantes foragidos, sendo certo que "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" ( AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021). Além do que, a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado.
5. A alegação de inobservância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 6. (...)r. 10. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 721578 ES 2022/0030212-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)”

De igual forma é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS IMPUTADOS E O DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A tese de ausência de contemporaneidade entre os atos praticados pelo ora paciente e o decreto prisional não se reveste de verossimilhança, porquanto a sua condição de foragido revela ser atual e não remoto o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 214662 SC, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

Assim, o decreto prisional se mostra hígido, razão pela qual
denego a ordem prete
ndida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)